Tribunal: TJES
Processo: 5011244-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011244-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: LUCAS DOS SANTOS CELESTINO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO APARENTE APÓS A COMPRA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DO VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALISMO MITIGADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência. A decisão agravada deferiu tutela provisória para determinar que a agravante fornecesse, no prazo de 48 horas, veículo substituto em perfeitas condições de uso, sob pena de multa diária, diante da alegação de vícios ocultos em veículo seminovo adquirido pela parte autora, utilizado como instrumento de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mesmo diante da utilização do bem para atividade econômica; (II) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (III) apurar se há elementos suficientes, em cognição sumária, que indiquem a existência de vícios ocultos no veículo aptos a justificar a substituição provisória do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, à luz da teoria finalista mitigada, uma vez que, embora o veículo seja utilizado para fins profissionais, está caracterizada a hipossuficiência técnica e informacional da parte adquirente em relação à fornecedora.

Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), pois os vícios alegados surgiram no primeiro dia de uso, foram confirmados por laudos independentes e o bem é essencial à atividade profissional do autor, o que evidencia probabilidade do direito e perigo de dano.

A ausência de solução pela fornecedora dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC legitima o pedido de substituição do bem, especialmente diante da natureza dos defeitos apontados e da inércia da agravante.

A medida imposta é proporcional, foi efetivamente cumprida pela agravante (com o fornecimento do carro reserva), possui caráter provisório e pode ser revista, não havendo onerosidade excessiva que justifique sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais em que o bem, embora utilizado para atividade profissional, é adquirido por parte hipossuficiente.

A existência de vícios ocultos detectados imediatamente após a compra, somada à inércia do fornecedor em saná-los no prazo legal, autoriza a concessão de tutela de urgência para substituição provisória do bem.

A verossimilhança das alegações e o perigo de dano à atividade profissional essencial do consumidor justificam a concessão de tutela antecipada nos moldes do art. 300 do CPC.

A efetivação da medida liminar e a possibilidade de sua revisão afasta o argumento de onerosidade excessiva da obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 18, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011244-02.2024.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S. A
.

AGRAVADOS: LUCAS DOS SANTOS CELESTINO E SILVANA DOS SANTOS CELESTINO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Movida Locação de Veículos S. A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente d
e
Viana,
Comarca da Capital
, que
deferiu tutela de urgência
para determinar que a agravante fornecesse à parte autora veículo da mesma categoria daquele adquirido, sob pena de multa diária, em razão de alegados vícios no automóvel seminovo adquirido por
Silvana dos Santos Celestino
, utilizado por seu filho
Lucas dos Santos Celestino
como instrumento de trabalho.

A controvérsia posta à apreciação recursal diz respeito à
legitimidade da concessão da tutela antecipada
nos moldes deferidos pelo Juízo de primeiro grau, à luz da
alegação de vícios ocultos no veículo adquirido
, da eventual
configuração da relação de consumo
, e da
presença ou ausência dos requisitos legais para o provimento antecipatório
, notadamente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
.

O exame da questão exige, inicialmente, o resgate dos fatos trazidos pelas partes e das provas documentais acostadas ao processo.

Consta
n
os autos que a agravada adquiriu, em 06-06-2024,
veículo automotor seminovo Hyundai HB20S Vision, placa
s
GEI8C24
, com 55.813 km rodados, no estabelecimento da agravante, com o intuito
de viabilizar o exercício das atividades laborais de seu filho, motorista de aplicativo. A transação se deu mediante contrato de compra e venda em que a compradora reconhece ter ciência do estado do bem e da realização de vistoria cautelar aprovada, bem como da garantia limitada para motor e câmbio, ofertada pela empresa GESTAUTO BRASIL.

Todavia, a narrativa
da parte autora
descreve que,
já no primeiro dia de uso
, diversos defeitos foram identificados no automóvel, como:
falha na luz do porta-malas, luz central de freio, farolete, problemas na suspensão e defeito no fechamento do porta-malas
. A agravada afirma ter acionado a garantia, sendo o veículo encaminhado à oficina M
ax
C
ar
, onde teriam sido identificadas
avarias estruturais oriundas de colisão
, o que contrastaria com a informação inicialmente prestada pela vendedora de que o veículo
nunca
fo
i
sinistrado.

Em nova tentativa de aferição das condições do veículo, foi realizada vistoria independente pela empresa
Union Solutions
, a qual “
reprovou” o veículo
, indicando a presença de vícios estruturais incompatíveis com o uso regular e seguro
dele
. Diante da alegada inércia da agravante em resolver os problemas, os agravados ajuizaram a
ação
, cumulando
pedidos
obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais, além de requererem tutela de urgência para
fornecimento de veículo substituto
ou cancelamento do contrato.

O Juízo de origem, ao deferir a tutela pleiteada, reconheceu a
vulnerabilidade técnica e informacional dos autores
, acolhendo a aplicação da
teoria finalista mitigada
, que permite a incidência do Código de Defesa do Consumidor mesmo quando o bem é utilizado em atividade econômica, desde que evidenciada a hipossuficiência técnica ou jurídica do adquirente em face do fornecedor. Fundamentou sua decisão no art. 18, § 1º, do CDC, que autoriza o consumidor a optar pela substituição do bem não reparado no prazo de 30 dias. O magistrado destacou, ainda, a
presença de vícios ocultos

identificados logo após a aquisição
, circunstância que, somada à urgência de continuidade da atividade profissional, justificaria a concessão da medida antecipatória.

A agravante, em suas razões, sustent
ou
que o veículo foi entregue em perfeitas condições de uso, conforme
laudo cautelar aprovado
e
termo de recebimento assinado pela compradora
, que declarou estar ciente do estado do bem. Aleg
ou
, ademais, que o laudo apresentado pelos agravados é unilateral, emitido após a compra, e que eventual vício não compromete o uso do veículo. Apont
ou
, ainda, que os vícios descritos dizem respeito a
componentes de desgaste natural
ou problemas não estruturais, o que afastaria a caracterização de vício oculto. Por fim, defende
u
que a antecipação dos ef
eitos da tutela sem prova inequívoca viola os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável.

O
exame da plausibilidade jurídica da pretensão liminar exige cuidadosa ponderação sobre os elementos trazidos aos autos, à luz da
dinâmica probatória da relação de consumo
, regida pela
distribuição do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC), bem como pelos
princípios da boa-fé e da proteção do consumidor
.

No caso, não obstante a agravante alegue inexistência de vício oculto, o fato é que os
defeitos apontados surgiram imediatamente após a aquisição
e foram confirmados por ao menos duas vistorias distintas, a da oficina M
ax
C
ar
e da Union Solutions, sendo esta última
reprovatória
, sugerindo a existência de dano preexistente e não detectado no laudo cautelar inicial. Tal circunstância
enfraquece a presunção de veracidade do laudo da agravante
, sobretudo diante da natureza dos defeitos alegados e da sua manifestação imediata, o que evidencia, em juízo de cognição sumária,
probabilidade relevante do direito invocado
.

Ademais, a exigência do art. 18 do CDC, no sentido de que o
fornecedor tem o dever de sanar o vício no prazo de 30 dias, não foi observada. A inércia da agravante em fornecer s
olução adequada dentro do prazo legal legitima o exercício do direito potestativo do consumidor de optar pela substituição do bem ou, ao menos, pela disponibilização de veículo reserva, quando demonstrado que o bem defeituoso é
instrumento de trabalho
essencial à subsistência do autor.

Quanto ao
perigo de dano
, revela-se evidente a urgência
em assegurar a continuidade das atividades profissionais do agravado, cuja subsistência depende diretamente da disponibilidade de veículo em condições seguras de uso. A indisponibilidade prolongada comprometeria gravemente sua fonte de renda, o que justifica a imediata tutela do direito em litígio.

Não prospera, portanto, a tese da agravante de que a concessão da med
ida causaria prejuízos desproporcionais, uma vez que a obrigação imposta é
provisória
, com prazo e valor de multa definidos, além de poder ser revista a qualquer tempo. Mais ainda, foi
cumprida pela agravante
, que forneceu o carro reserva, o que esvazia o argumento de onerosidade excessiva e demonstra a
viabilidade prática da medida
.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão recorrida está
devidamente fundamentada
, tanto na prova documental disponível quanto na
jurisprudência dominante sobre vício em veículo seminovo
,
responsabilidade do fornecedor
e
proteção do consumidor hipossuficiente
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Julgo prejudicado o agravo interno de id 10128775.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator